Tribunal: TCU
Processo: 032.649/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12033/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 032.649/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anna Maria de Barros Silva Lima (XXX.279.817-XX); Erica Cerqueira Lopes (XXX.440.987-XX); Fernanda Teixeira Vianna (XXX.900.157-XX); Julia Costa Pinto Amando (XXX.404.547-XX); Liliane Miceli (XXX.393.017-XX); Lucas Graca Aranha de Oliveira Couto (XXX.646.777-XX); Marilane Ferreira de Paula Figueredo (XXX.231.817-XX); Niura Gomes do Rego Coelho (XXX.190.987-XX); Victor Costa Chuva (XXX.039.357-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.